Tribunal: TJDFT
Processo: 0737885-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0737885-40.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: WELLINGTON SANTANA SILVA PACIENTE: BRUNNAH CARDOSO DOS SANTOS RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado WELLINGTON SANTANA SILVA, OAB-DF 22.396, em favor de BRUNNAH CARDOSO DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Brasília. Alega, em síntese, constrangimento ilegal por falta de fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva da paciente. Sustenta que a paciente possui 4 (quatro) filhos, sendo dois em período de amamentação, os quais poderão ficar em situação de risco e vulnerabilidade já que o genitor também está acautelado (corréu Helder). Nesse sentido, afirma que a paciente teria direito a prisão domiciliar, conforme decidiu o STF no julgamento do HC coletivo 143.641-SP e prevê o art. 318, incisos III e V, do CPP. Aduz que no writ anterior não foi abordada a situação de saúde das filhas gêmeas, nascidas prematuramente em 30/12/2019, que ainda estão na fase de amamentação e com debilidades decorrentes do nascimento precoce, bem como da condição de saúde da avó dos menores, a qual atualmente divide os cuidados dos filhos da paciente com o avô. Requer, então, a substituição da preventiva pela prisão domiciliar, com ou sem medidas cautelares alternativas. É o breve relatório. DECIDO. O rito processual do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Com efeito, o habeas corpus não está adequadamente instruído, na medida em que não veio acompanhado sequer da decisão de primeira instância que teria decidido o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, bem como de outros documentos essenciais para o exame da tutela requerida. Compulsando os autos não é possível concluir se os fatos novos apresentados (quadro de saúde das filhas e da genitora da paciente) foram ou não apreciados pelo juízo a quo, para que não se incorra em indevida supressão de instância. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado(a) constituído(a), sendo a falha motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se que a possibilidade de saneamento até o julgamento de mérito não se trata de mero de juízo de conveniência ou tolerância desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, uma vez que o próprio rito do remédio constitucional prevê a solicitação de informações à autoridade apontada coatora. Pondere-se que se no campo do processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo Código de Processo Civil determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante remédio constitucional previsto no título das garantias fundamentais do indivíduo. De toda sorte, em consulta realizada nos sistemas deste TJDFT, verifiquei que o pedido de liberdade provisória 0727621-58.2020.8.07.0001, ajuizado em 30/8/2020, foi indeferido pelo magistrado de origem em 3/9/2020, mesma data da impetração deste writ. Consta dos autos que a paciente foi denunciada, juntamente com outro corréu, como incursa nas sanções do artigo 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II (vítima Carlos) do Código Penal. O delito em questão (homicídio qualificado pelo motivo torpe, em sua modalidade tentada) é punido com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, sendo então cabível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, inciso I, do CPP. Conforme se depreende da certidão de ID 19360821, foi impetrado anteriormente, em favor da paciente, por outro advogado, o habeas corpus 0724477-79.2020.8.07.0000, no qual também se pretendia a substituição pela prisão domiciliar com base no art. 318, incisos III e V, do CPP, cuja ordem foi denegada. O impetrante aduz que no writ anterior não foi abordada a situação de saúde das filhas gêmeas, nascidas prematuramente em 30/12/2019, que ainda estão na fase de amamentação e com debilidades decorrentes do nascimento precoce, bem como a condição de saúde da avó dos menores, que atualmente é uma das responsáveis pelos cuidados dos filhos da paciente, os quais seriam considerados fatos novos a serem apreciados pelo Poder Judiciário. No remédio constitucional ora em análise, o impetrante trouxe diversos documentos relativos à saúde das duas filhas mais novas da paciente, os quais relatam alguns problemas. No entanto, os documentos mais recentes datam de janeiro de 2020, sendo que as bebês nasceram em 30 de dezembro de 2019, ou seja, são exames e documentos médicos de quando essas eram recém-nascidas. Os exames mais recentes da genitora da paciente datam de 2019 e sugerem doença cardíaca, no entanto, não há evidencia de que ela seja impossibilitada de exercer os cuidados das menores, inclusive porque divide os cuidados com o genitor da paciente. Por essas razões, diante da deficiência de instrução dos autos e não demonstrada a alegação de constrangimento ilegal, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador JESUINO RISSATO Relator